Tribunal: TJSP
Processo: 1124646-32.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Artigo 1.021, do Código de Processo Civil - Recurso interposto em face de decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária ao recorrente - Manutenção - Apelante, pessoa física, que não comprovou sua alegada hipossuficiência - Indeferimento mantido - Recurso desprovido.